Tribunal: TJSP
Processo: 1086518-74.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1086518-74.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM, é embargada ELLEN
CRISTINA MENDES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), ACHILE ALESINA E MELO COLOMBI.
São Paulo, 11 de março de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1086518-74.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2/4
VOTO No 44789 (Processo Digital)
Embargos de Declaração no 1086518-74.2017.8.26.0100/50000
Comarca: Foro Central Cível (18a Vara Cível)
Embargante: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM
Embargado: ELLEN CRISTINA MENDES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
-
REEXAME
PROBATÓRIO
VEDADO - TENTATIVA DE CONFUNDIR E NÃO DE ESCLARECER
- QUESTÃO PRECLUSA - NATUREZA MODIFICATIVA - CAMINHO
CORRETO DO ESPECIAL - EMBARGOS REJEITADOS.
1-
São declaratórios tempestivos acoimando de omissa
a r. decisão colegiada de fls. 202/208, a qual deu parcial provimento ao
apelo da embargada, julgando procedente em parte a ação, condenando a
CPTM a lhe pagar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00,
atualizado pela Tabela Prática do TJSP a partir da decisão e com juros de
mora de 1% a.m. da citação, arcando, ainda, com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de R$ 500,00. Alega a embargante
omissão quanto à apreciação das provas, aguarda acolhimento (fls. 01/03).
2-
Recurso comporta conhecimento.
3-
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1086518-74.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 3/4
Rejeitam-se os declaratórios.
A intenção da recorrente é de revolvimento da prova e
reanálise da matéria, o que não comporta qualquer prestígio em sede
recursal, além do que é plausível a integração do transporte público e
precluso o assunto baseado no ônus dinâmico da prova.
Estamos diante de uma relação de consumo, patente a
tese da incolumidade, e pela hipossuficiência técnica, sendo visível a
inversão do ônus (fls. 204).
Notório o caráter modificativo do recurso, apenas a
reforma está endereçada à via do Especial.
Por último, e não menos importante, não cabe ao Órgão
Colegiado exaurir todas as matérias, apreciando e aglutinando aquelas
relevantes para o desfecho da causa.
Bem sumariada a espécie, e não havendo incidência do
artigo 1.022 do CPC, o recurso não vinga.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1086518-74.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 4/4
Ficam advertidas as partes que, na hipótese de
interposição de recurso manifestamente incabível ou infundado, estarão
sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.

Isto posto, pelo meu voto, REJEITO os declaratórios.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator